Tribunal: STF
Processo: RE 1231786
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Lei nº 1.206, de 1987, do Estado do Rio de Janeiro. Reajuste de vencimentos. Extensão a servidores do Poder Judiciário Estadual. Impossibilidade. Tema nº 915 do Ementário da Repercussão Geral. 



  I. Caso em exame



 1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que concluiu que “o acolhimento da pretensão do demandante no caso em exame não viola o entendimento consubstanciado nos verbetes citados [enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante], pois se trata do reconhecimento do direito à extensão do reajuste concedido a todos os servidores do Estado”.



 2. O fato relevante. Já foi oportunizada a reconsideração do acórdão recorrido para que não contrariasse o Tema nº 915 do ementário da Repercussão Geral, porém, sem sucesso.



 3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação ao fundamento de que “a Lei Estadual 1.206/87 concedeu como benefício de caráter geral o reajuste de 70,5% para todos os servidores estaduais, sendo a exclusão dos servidores do Poder Judiciário declarada inconstitucional pelo Órgão Especial. Desta forma, a referida norma passou a produzir efeitos em relação aos servidores do Poder Judiciário. Frise-se que a extensão do acréscimo financeiro a todos os servidores decorre da natureza jurídica do benefício”. O TJRJ “aperfeiçoando a sentença em reexame necessário para, nos termos da Súmula 300/TJRJ, ajustar a condenação do Estado do Rio de Janeiro para determinar que proceda à implementação do reajuste de 24% nos vencimentos da parte autora, bem como das diferenças incidentes, a serem pagas de uma única vez, devidamente corrigidos desde a data do pagamento efetuado aos autores do processo nº 002420-36.1988.8.19.0000, compensando-se os valores já quitados, por força do Processo Administrativo nº 2010.259214, observada a prescrição quinquenal, a contar da propositura da presente demanda, bem como as condições pessoais e funcionais de cada serventuário, incidente Imposto de Renda e verbas previdenciárias por se tratarem de diferenças vencimentais”. 



 II. Questão em discussão



  4. O presente recurso discute, em síntese, se houve ou não contrariedade ao Tema nº 915 do ementário da Repercussão Geral.



  III. Razões de decidir



 5. A conclusão do acórdão recorrido de que “o acolhimento da pretensão do demandante no caso em exame não viola o entendimento consubstanciado nos verbetes citados [enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF], pois se trata do reconhecimento do direito à extensão do reajuste concedido a todos os servidores do Estado”, contraria o entendimento deste Supremo Tribunal Federal consubstanciado no Tema nº 915 do ementário da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”.



  IV. Dispositivo



 6. Recurso extraordinário provido.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “Apelação Cível. Servidor público. Pretensão de reajuste remuneratório de 24%, com base na Lei Estadual 1.206/87. Controvérsia que se soluciona com base com a aplicação das conclusões trazidas no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0064836-60.2012.8.19.0000, consolidado na Súmula 300/TJRJ. Prescrição do fundo de direito não verificada na espécie, à inteligência da Súmula 85/STJ. Pretensão que envolve relação de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as prestações vencidas previamente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Extensão da recomposição salarial a todos os servidores do TJRJ. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 (Súmula 339/STF). Distinguishing. Pretensão de reajuste voltado a recompor perdas salariais que não se confunde com o aumento reparatório repudiado pela jurisprudência. Direito à implementação imediata e integral do reajuste, sem prejuízo da compensação com valores já pagos ou da perseguição de eventuais diferenças. Recente julgamento do ARE 810579 (rel. Min. TEORI ZAVASKI) referendando mais uma vez no Supremo Tribunal Federal a tese favorável aos servidores públicos, bem como afastando o cabimento da insurgência em sentido contrário na instância excepcional, haja vista a impossibilidade de reexame da legislação local. Consectários legais fixados conforme orientação firmada no REsp. 1.270.439 (recurso repetitivo). Desprovimento dos recursos.” (e-doc. 5, p. 22).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 6, p. 16).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 2º; 37, inc. X; 39, § 1º; 167, inc. II, e 169, § 1º, da Constituição da República e ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    3.1. Pede “seja dado provimento ao recurso extraordinário a fim de que o v. acórdão seja reformado, julgando-se improcedentes as pretensões autorais, com a inversão dos ônus da sucumbência” (e-doc. 6, p. 45). 



    4. O Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo para o Tribunal de origem em razão do Tema nº 915 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 14).



    5. O Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação Cível. Interposição de Recurso Extraordinário. Reexame do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.030, II do CPC/15. Descabimento. Divergência com a orientação do Supremo Tribunal Federal que não se vislumbra. Manutenção do julgado recorrido. Reajuste remuneratório de 24%, com base na Lei Estadual 1.206/87. Extensão da recomposição salarial a todos os servidores do TJRJ. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 37 (Súmula 339/STF). Distinguishing em relação ao RE 592317 (Tema 315 da Repercussão Geral) e ao ARE 909437 (Tema 915 da Repercussão Geral). Em síntese: I) o RE 592317 ratificou a Súmula 339 para estabelecer que a simples invocação da isonomia não autoriza aumento de vencimentos de servidores, pois é necessário lei que contemple a categoria que se diz menosprezada; II) o RE 909437 enfrenta a Lei Estadual n. 1.206/87 (que é uma lei de recomposição de perdas inflacionárias) mas a trata como uma lei de aumento de vencimentos, invocando idêntico julgado anterior mas o analisava segundo os parâmetros da Súmula 339/STF. O caso em exame trata do reconhecimento do direito à extensão da recomposição de perdas inflacionárias a todos os servidores do Estado. A pergunta, portanto, que precisa ser respondida é a seguinte: ‘Cabe ao Poder Judiciário, com fundamento na isonomia e diante da existência de lei prévia, fazer a concessão de medida de recomposição salarial alcançar servidores públicos não contemplados pelo referido diploma?’. É este o ponto que desvia o presente recurso do óbice imposto pelos dois paradigmas citados. Pretensão de reajuste voltado a recompor perdas salariais que não se confunde com o aumento reparatório repudiado pela jurisprudência. Direito à implementação imediata e integral do reajuste, sem prejuízo da compensação com valores já pagos ou da perseguição de eventuais diferenças. Precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal referendando a tese favorável aos servidores públicos, bem como afastando o cabimento da insurgência em sentido contrário na instância excepcional, haja vista a impossibilidade de reexame da legislação local. Acórdão mantido.” (e-doc. 16).



    6. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, o acórdão recorrido está em aparente descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em seu Tema n° 915. 



    Todavia, o colegiado decidiu não se retratar, mantendo íntegro o acórdão recorrido, conforme transcrição antes feita. 



    À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, ADMITO o recurso extraordinário interposto.” (e-doc. 18, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O recurso merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cinge-se a controvérsia sobre a pretensão do autor, serventuário do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, à implementação de imediato do saldo residual de 24%, sopesando as diferenças já percebidas administrativamente ao índice total considerado devido de 24%, bem como a condenação do Estado do Rio de Janeiro a pagar os valores atrasados, respeitando a prescrição quinquenal.



    (...) o acolhimento da pretensão do demandante no caso em exame não viola o entendimento consubstanciado nos verbetes citados [Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 37], pois se trata do reconhecimento do direito à extensão do reajuste concedido a todos os servidores do Estado. Neste particular, confira-se trecho do voto do eminente DES. CLÁUDIO MELLO TAVARES no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0064836- 60.2012.8.19.0000, referenciando emblemática passagem outrora registrada quando do julgamento da inconstitucionalidade do art. 5º da Lei Estadual 1.206/87: (...)



    À toda evidência, não se pode confundir aumento concedido por decisão judicial à míngua de lei prévia que o tenha instituído e ao arrepio do princípio da legalidade — isto sim, objeto de repúdio com base na Súmula Vinculante 37 — com um reajuste cujo escopo é a reposição de perdas inflacionárias. 



    (...)



    De ressaltar, analisando nesta quadra a sucessão de leis no tempo, que muito embora tenha sido editada a Lei Estadual 1.181/87, em 20 de agosto de 1987, referido diploma legal tratava especificamente de uma determinada categoria de servidores, uma vez que modificava o vencimento-base dos servidores do índice 1.000 — e somente estes —, integrantes do quadro de pessoal do Poder Judiciário. A lei em questão precisa ser analisada no contexto de 02 diplomas anteriores, que justamente fizeram a modificação em algumas carreiras do quadro funcional do Judiciário fluminense por meio da Lei Estadual 793/84, regulamentada pelo Decreto-Lei Estadual 417/79 que implantou o chamado “Novo Plano de Classificação de Cargos para o pessoal ativo do novo Estado do Rio de Janeiro”. 



    (...)



    De efeito, a Lei Estadual 1.181/87 se referiu tão somente a alguns cargos de apoio judiciário e apoio administrativo — quais sejam, as funções de confiança que recebem a gratificação denominada “CAI” — mencionados no Anexo II do Decreto-Lei Estadual 417/79 que implantou novo plano de cargos e salários no funcionalismo estadual. 



    Assim, não há falar que anteriormente à edição da Lei 1.206/87, debatida exaustivamente nestes autos, os servidores do Poder Judiciário já haviam sido beneficiados com o reajuste concedido pela Lei 1.181/87, a uma porque se referia tão somente a um dado segmento funcional, a duas porque não envolvia aumento do valor de uma gratificação de cargos de confiança, e não um reajuste geral voltado à reposição de perdas inflacionárias que indevidamente excluiu de sua abrangência os servidores do Poder Judiciário. 



    Não foi, portanto, a Lei Estadual 1.181/87 a causa da exclusão dos servidores do reajuste concedido pela posterior Lei Estadual 1.206/87, não apenas por se tratar de matérias que não se relacionam entre si, mas também porque deliberadamente o ente estatal entendeu por recusar a reposição de perdas aos serventuários da justiça fluminense. 



    Para corroborar a tese de que a Lei Estadual 1.206/87 verdadeiramente não trata de aumento de vencimentos — o que afasta a aplicação da Súmula 339/STF e da Súmula Vinculante 337 — mas de um reajuste geral, é bem recordar que o ano de 1987 foi marcado por inflação que atingiu o patamar de 363,40%, sendo que apenas no período entre agosto de 1987 (quando editada a Lei 1.181/87) e dezembro de 1987 (ao tempo da edição da Lei 1.206/87), índice acumulado foi de 50,67%.



    (...)



    Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, aperfeiçoando a sentença em reexame necessário para, nos termos da Súmula 300/TJRJ, ajustar a condenação do Estado do Rio de Janeiro para determinar que proceda à implementação do reajuste de 24% nos vencimentos da parte autora, bem como das diferenças incidentes, a serem pagas de uma única vez, devidamente corrigidos desde a data do pagamento efetuado aos autores do processo nº 002420-36.1988.8.19.0000, compensando-se os valores já quitados, por força do Processo Administrativo nº 2010.259214, observada a prescrição quinquenal, a contar da propositura da presente demanda, bem como as condições pessoais e funcionais de cada serventuário, incidente Imposto de Renda e verbas previdenciárias por se tratarem de diferenças vencimentais.” (e-doc. 5, p. 24-36).



    8.1. Na sentença de 1º Grau, mantida com ajustes pelo TJRJ, consta:



    “A Lei Estadual 1.206/87 concedeu como benefício de caráter geral o reajuste de 70,5% para todos os servidores estaduais, sendo a exclusão dos servidores do Poder Judiciário declarada inconstitucional pelo Órgão Especial. 



    Desta forma, a referida norma passou a produzir efeitos em relação aos servidores do Poder Judiciário. 



    Frise-se que a extensão do acréscimo financeiro a todos os servidores decorre da natureza jurídica do benefício.



    (...)



    A questão sob exame também deve ser analisada sob a égide do princípio da isonomia. Sendo o aumento de natureza jurídica genérica, ou seja, verdadeiro aumento salarial, deve ser concedido a todos os servidores estaduais ativos do Poder Judiciário, compensadas as parcelas concedidas administrativamente.



    (...)



    Frise-se, que utilizando o princípio da isonomia foi reconhecido administrativamente o direito de todos os funcionários do Poder Judiciário, que estivessem em atividade, de receberem o reajuste de 24% reconhecido judicialmente aos funcionários que ingressaram com ações judiciais.” (e-doc. 2, p. 81-83).



    9. A questão discutida no acórdão atacado já foi decidida no ARE nº 909.437-RG/RJ, Tema RG nº 915. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 3. Recurso conhecido e provido.” 



    (ARE nº 909.437-RG/RJ RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 1º/09/2016, p. 11/10/2016; grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONCESSÃO DO REAJUSTE DE 24%. EFEITOS RETROATIVOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 915.



    1.  O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na Súmula Vinculante 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (ARE 909.437-RG).



    2.  Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário e julgar improcedente o pedido formalizado na inicial da ação.”



    (RE nº 980.795-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17/10/2017, p. 1º/02/2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 1.206/87 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. IMPOSSILIDADE DE AUMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 339 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 915 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Consoante jurisprudência desta Corte, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula 339 do STF). II – O entendimento firmado neste Tribunal é no sentido de que contraria a Súmula Vinculante 37 a extensão do reajuste instituído pela Lei Estadual 1.206/87, com base no princípio da isonomia, aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro(Tema 915 - ARE 909.437-RG). III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (RE nº 966.458-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 06/12/2018).



    10.1. No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.442.202/RJ, de minha relatoria, j. 1º/03/2024, p. 04/03/2024; Rcl nº 63.862/MG, de minha relatoria, j. 09/02/2024, p. 14/02/2024; RE nº 1.447.732/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/08/2023, p. 07/08/2023; RE nº 1.363.065/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/02/2022, p. 15/02/2022; e RE nº 1.320.786/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/05/2021, p. 26/05/2021.



    11. Assim, a conclusão do acórdão recorrido de que “o acolhimento da pretensão do demandante no caso em exame não viola o entendimento consubstanciado nos verbetes citados [enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF], pois se trata do reconhecimento do direito à extensão do reajuste concedido a todos os servidores do Estado” (e-doc. 5, p. 28), contraria o entendimento deste Supremo Tribunal Federal consubstanciado no Tema nº 915 do ementário da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”.



    12. Ante o exposto, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 909.437-RG/RJ, Tema RG nº 915, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido inicial. Invertam-se os ônus sucumbenciais, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator